Tribunal: TJBA
Processo: 8065520-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065520-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: PROMEDICA - PROTECAO MEDICA A EMPRESAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

APELADO: JASMIM CAROLINA MARQUES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO DA CRUZ RODRIGUES

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I – Caso em exame
Embargos de Declaração opostos por Helisandra Marques de Souza em face da PROMEDICA, contra acórdão que negou provimento ao recurso. A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando que seria cabível a majoração da indenização por danos morais, dada a urgência do caso concreto.

II – Questão em discussão
Definir se o acórdão incorreu em omissão por deixar de majorar a indenização por danos morais, sob alegação de insuficiência do valor arbitrado em primeiro grau.

III – Razões de decidir
Não se constata obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão. O colegiado apreciou devidamente a matéria, reconheceu a ocorrência de danos morais e manteve o valor arbitrado na sentença por considerá-lo adequado e proporcional. O inconformismo da parte com o resultado não configura vício a ser sanado em embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito.

IV – Dispositivo e tese
Embargos de Declaração conhecidos, mas rejeitados, permanecendo inalterado o acórdão recorrido.

Tese:
Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já apreciada, devendo ser rejeitados quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Legislação citada:
CPC, art. 1.022; art. 489, §1º.

Jurisprudência citada:
TJDFT, 2ª Turma Cível, Acórdão n. 939704, AGI 20150020310806, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 04/05/2016, DJE 12/05/2016; STJ, EDROMS 18205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER, MAS REJEITAR AS RAZÕES DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.